Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-64.2019.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-64.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME - CNPJ: 02.601.810/0001-29 (REPRESENTANTE), SONIA BISPO GOLO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS ANTONIO ALVES DE BRANCO - CPF: 040.173.841-88 (RECORRIDO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÍDIA COM A GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA SENTENÇA ORAL PROFERIDA COM PROBLEMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE SUSCITADA PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

A inviabilidade de acesso ao teor completo dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em primeiro grau de jurisdição e da fundamentação da sentença oral proferida pelo Juiz “a quo”, torna inacessível aos julgadores integrantes deste colegiado recursal a análise dessa prova, impondo-se desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que renove a audiência de instrução e julgamento.

“Se as gravações da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, realizada neste feito, não foram encontradas, tal fato impossibilita a análise das teses de defesa expostas no presente recurso, razão, pela qual, a anulação de todos os atos até audiência é medida que se impõe”.

(
N.U 8011006-14.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020